Tribunal: TJDFT
Processo: 0744572-87.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL EM NÃO CONHECER RECURSO INADIMISSÍVEL POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III DO CPC. HIPOTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, § 2o DO CPC. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Petição intercorrente apresentada pelo autor em face de decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal que não conheceu do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, sob o fundamento de não haver negativa de seguimento ao apelo extremo fundado em temas de repercussão geral, mas sim, pela ausência dos demais pressupostos recursais.
3. O peticionante limitou-se a requerer que o Agravo Regimental sob id24838050 fosse julgado pela colegiado como manda o regimento interno dessa egrégia Turma.
4. O art. 33 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que “caberá também agravo interno das decisões do presidente da turma recursal ao recurso extraordinário, nas hipóteses prevista no Código de Processo Civil”. Portanto, ao fazer remissão expressa a lei civil adjetiva, deve-se observar os pressupostos e procedimentos estabelecidos no codex processual civil. Ao tratar da ordem dos processos no tribunal, o art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível. Contra essa decisão monocrática de inadmissibilidade proferida pelo relator, caberá agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC. O Presidente da turma recursal é, por expressa disposição legal constante do art. 1.030 do CPC, o relator de todos os Agravos Internos em Recurso Extraordinário, cabendo, portanto, a ele, proferir decisão monocrática em casos de recurso inadmissível, a fim de evitar a incidência, de pronto, da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, em respeito a vedação à decisão surpresa.
5. Em razão da tempestividade da Petição, da dúvida objetiva, conheço do pedido como Agravo Interno no Agravo Interno e Recurso Extraordinário.
6. A decisão que não conheceu do Agravo Interno no Recurso Extraordinário o fez conforme os seguintes fundamentos: “Conquanto a decisão da Presidência, em juízo de admissibilidade, tenha fundamentado a negativa de seguimento nos termos do art. 1.030, I, a do CPC, deve o agravante ater-se ao conteúdo decisório, com seus fundamentos expressos nas razões de decidir. Na hipótese específica dos autos, por se tratar de decisão que negou seguimento ao Recurso Ordinário com fundamento, entre outros, na ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar a existência de repercussão geral, bem como a ausência de prequestionamento (item 5), é cabível, na espécie, o Agravo em Recurso Extraordinário (Art. 1.042 do CPC). Após a sistemática estabelecida pela Lei no 13.256/2016, que deu nova redação aos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade”.
7. A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário não fundamentou no sentido de ser discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nem tampouco que o Acórdão recorrido estivesse em conformidade com entendimento daquela Corte exarado no regime de repercussão geral, na forma da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC. Outrossim, a decisão em juízo de admissibilidade não sobrestou o apelo extremo, por força do art. 1.030, III do CPC. Portanto, por ser o Agravo Interno no Recurso Extraordinário recurso de fundamentação vinculada, consoante dispõe o § 2o do art. 1.030 da lei adjetiva civil, não é cabível Agravo Interno em decisões que nega seguimento ao Recurso Extraordinário que reconheça a inexistência dos demais pressupostos recursais.
8. Sendo considerado erro grosseiro a interposição de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nas hipóteses em que seria cabível Agravo no Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, § 1o c/c art. 1.042, ambos do CPC, está-se diante de recurso manifestamente inadmissível em votação unânime, o que importa na condenação do recorrente ao pagamento de multa de um porcento do valor atualizado da causa, a ser liquidada em primeiro grau de jurisdição.
9. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para declarar manifestamente inadmissível o Agravo Interno em Recurso Extraordinário quando a decisão em juízo de admissibilidade não discutir adequação Acórdão recorrido à tema de repercussão geral ou sua inexistência anteriormente reconhecida pelo STF. Fixada a multa de um por cento do valor atualizado da causa.
10. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.